Tribunal: TJSP
Processo: 1016216-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidentária – Existência de ação anterior julgada improcedente por ausência de nexo causal, com identidade de partes, pedido e tendo como causa de pedir as mesmas lesões – Coisa julgada – Reconhecimento – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC/2015 – Sentença mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.